Tribunal: TJES
Processo: 5001567-66.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001567-66.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001567-66.2023.8.08.0069

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. REGULARIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria de Fátima Martins de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., visando à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado n. 344185803-6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as contrarrazões apresentadas pelo banco apelado foram tempestivas; (ii) verificar se houve contratação fraudulenta ou vício de consentimento no empréstimo consignado firmado eletronicamente, a justificar a declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As contrarrazões apresentadas pelo banco são tempestivas, uma vez que a publicação da intimação ocorreu em 22/09/2025, iniciando-se o prazo em 23/09/2025 e findando em 13/10/2025, data do efetivo protocolo, conforme interpretação dos arts. 224, §§2º e 3º, do CPC, e art. 4º, §§3º e 4º, da Lei 11.419/2006.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º, impondo-se à instituição financeira responsabilidade objetiva (art. 14, CDC).

5. Os documentos apresentados pelo banco — contrato digital, dossiê de contratação com biometria facial, geolocalização, ID do dispositivo, cópia de documentos pessoais e comprovante de transferência do valor para conta da autora — são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A biometria facial e a assinatura eletrônica constituem meios idôneos de autenticação em contratos digitais, conforme o art. 107 do CC, art. 29, §5º, da Lei 10.931/2004, e art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, sendo aceitos pela jurisprudência pátria como formas válidas de manifestação de vontade.

7. A apelante não apresentou prova mínima de fraude ou falsidade documental, limitando-se a alegações genéricas, sem infirmar as evidências técnicas da contratação.

8. O depósito do valor contratado (R$ 670,95) na conta de titularidade da apelante, sem prova de devolução, configura anuência tácita e comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium), nos termos do art. 422 do Código Civil.

9. Ausente ilicitude ou falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar por danos morais ou materiais, sendo indevida a repetição em dobro do indébito.

10. Mantém-se a sentença de improcedência, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, totalizando 12%, conforme art. 85, §11, do CPC, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contrarrazões é tempestiva quando protocolada dentro do prazo contado nos termos dos arts. 224 do CPC e 4º da Lei 11.419/2006.

2. A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando comprovada por elementos técnicos de autenticação, como biometria facial, geolocalização e assinatura eletrônica.

3. O recebimento e uso do valor creditado em conta bancária configuram anuência tácita do consumidor e afastam alegação de vício de consentimento.

4. Não há falha na prestação de serviço nem dever de indenizar quando o banco comprova a regularidade da contratação e inexistem indícios de fraude.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 107 e 422; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 224, §§2º e 3º, 373, II, e 85, §11; Lei 11.419/2006, art. 4º, §§3º e 4º; Lei 10.931/2004, art. 29, §5º; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
:
– STJ, REsp nº 1.495.920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 15/05/2018, DJe 07/06/2018.
– TJSP, AC nº 1004650-82.2022.8.26.0073, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 10/04/2023.
– TJGO, AC nº 5417437-49.2022.8.09.0019, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 30/03/2023.
– TJES, AC nº 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10/05/2023.
– TJES, AC nº 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26/02/2024.
– TJES, AC nº 0006990-03.2019.8.08.0047, Rel. Des. Lyrio Régis de Souza Lyrio, j. 12/09/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001567-66.2023.8.08.0069

DATA DA SESSÃO: 31/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA
(ID 16695338), por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 16695336) que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignada, a apelante (autora) sustenta, em síntese (ID 16695338): (i) que houve vício de consentimento, tratando-se de contratação fraudulenta; (ii) que o Juízo
a quo
, apesar de ter deferido a inversão do ônus da prova e determinado por duas vezes que o banco apresentasse os “LOGs” (registros de banco de dados) e as conversas telefônicas prévias à contratação, ignorou o total descumprimento dessa ordem pelo banco; (iii) que a sentença violou o devido processo legal ao fundamentar-se apenas em “telas sistemáticas” e documentos unilaterais do banco (contrato digital e "selfie"), que são passíveis de manipulação e insuficientes para comprovar a anuência; (iv) que, diante do descumprimento da ordem judicial pelo banco, deveria incidir a presunção de veracidade das alegações autorais (art. 400, CPC).

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (ID 16695341), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em petição (ID 16743466), a apelante arguiu a intempestividade das contrarrazões, alegando que o prazo findou em 29/09/2025, mas a peça só foi protocolada em 13/10/2025.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA
(ID 16695338), por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 16695336) que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignada, a apelante (autora) sustenta, em síntese (ID 16695338): (i) que houve vício de consentimento, tratando-se de contratação fraudulenta; (ii) que o Juízo
a quo
, apesar de ter deferido a inversão do ônus da prova e determinado por duas vezes que o banco apresentasse os “LOGs” (registros de banco de dados) e as conversas telefônicas prévias à contratação, ignorou o total descumprimento dessa ordem pelo banco; (iii) que a sentença violou o devido processo legal ao fundamentar-se apenas em “telas sistemáticas” e documentos unilaterais do banco (contrato digital e "selfie"), que são passíveis de manipulação e insuficientes para comprovar a anuência; (iv) que, diante do descumprimento da ordem judicial pelo banco, deveria incidir a presunção de veracidade das alegações autorais (art. 400, CPC).

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (ID 16695341), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em petição (ID 16743466), a apelante arguiu a intempestividade das contrarrazões, alegando que o prazo findou em 29/09/2025, mas a peça só foi protocolada em 13/10/2025.

I. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

A apelante suscita, em petição inserida no ID 16743466, a intempestividade das contrarrazões (ID 16695341) apresentadas pelo banco apelado.

Contudo, razão não lhe assiste.

Embora a certidão de decurso de prazo (ID 16695340) aponte o vencimento em 29/09/2025, aparentemente ela se refere ao prazo para apresentação de recurso de apelação. Por outro lado, em consulta às Comunicações Processuais do CNJ, verifica-se que a intimação endereçada ao banco apelado foi “Disponibilizado no DJ Eletrônico em 19/09/2025”.

Conforme a legislação processual (art. 224, §2º e 3º, CPC) e a Lei 11.419/2006 (art. 4º, §§ 3º e 4º), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização.

Assim, tendo sido disponibilizada em 19/09/2025 (sexta-feira), a publicação ocorreu em 22/09/2025 (segunda-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 23/09/2025 (terça-feira), findando, de fato, em 13/10/2025 (sexta-feira), data exata do protocolo das contrarrazões (ID 16695341).

Portanto, a peça defensiva é tempestiva.

Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO

A autora,
MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA
, ajuizou a presente “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
.. Sustentou que tem sofrido descontos indevidos em seu benefício junto ao INSS, no valor mensal de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), desde 03/02/2021, decorrentes de Contrato de empréstimo consignado n. 344185803-6, que afirma nunca ter pactuado.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, liminarmente, a determinação de que fossem cessados os descontos. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de débito, a condenação da parte requerida à devolução em dobro das quantias indevidamente pagas e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A decisão inicial (ID 16695253) indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. Citado, o requerido apresentou Contestação (ID 16695261), pugnando pela improcedência da ação, ao argumento principal de que o Contrato n. 344185803-6 se trata de uma cessão de crédito válida, realizada originalmente pelo Banco Pan S/A .

Após a Réplica (ID 16695264), em decisão de saneamento (ID 16695273), foi indeferido o pedido de perícia grafotécnica (por se tratar de contrato digital) e invertido o ônus da prova. A pedido da autora (ID 16695274), o banco requerido foi intimado (ID 16695275) para juntar aos autos cópia do "LOG" (registro do banco de dados), das conversas telefônicas e do aceite eletrônico, porém, quedou-se inerte (Certidão ID 16695277).

Em seguida, sobreveio a sentença (ID 16695336), que julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que, embora invertido o ônus probatório, o banco requerido logrou êxito em comprovar o fato extintivo do direito da autora, demonstrando a regularidade da contratação do empréstimo consignado n. 344185803-6, mediante assinatura digital, “selfie”, geolocalização e cópia de documentos, além da efetiva transferência do valor pactuado (R$ 670,95) para a conta de titularidade da autora.

Portanto, a controvérsia cinge-se a aferir a validade da contratação do empréstimo consignado n. 344185803-6. A apelante sustenta, precipuamente, que o banco apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, mesmo intimado a fazê-lo, deixou de apresentar os registros de LOG e conversas telefônicas, não podendo a sentença se basear em “selfie” e documentos digitais unilaterais.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Como se sabe, a relação jurídica em exame se subsume às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação entre as partes é típica de consumo, consoante previsão dos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Nessa esteira, a responsabilidade civil do apelado deve ser analisada com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a comprovação de culpa da instituição financeira; de forma que basta a demonstração da ação, do nexo de causalidade e do dano subsequente.

Ocorre que, analisando atentamente a prova dos autos, verifica-se que, a despeito da relação de consumo, a pretensão autoral não pode ser acolhida, notadamente quando não existe prova mínima que sustente a alegação de fraude na contratação, de forma que os documentos acostados pelo banco são suficientes para comprovar a regularidade do empréstimo objeto da controvérsia.

Foram colacionados aos autos (i) o “Termo de Adesão Cédula de Crédito Bancário” (ID 16695269), referente à proposta 344185803; ii) o Dossiê de Contratação, que detalha a assinatura eletrônica com geolocalização e ID do dispositivo; iii) a biometria facial (“selfie”) da apelante, capturada no momento da contratação (03/02/2021); iv) cópias dos documentos de identificação da apelante (RG/CPF); e v) o comprovante de Transferência Eletrônica (TED) no valor integral do mútuo (R$ 670,95), realizado em 04/02/2021, para a conta bancária da Caixa Econômica Federal de titularidade da própria apelante (Agência 0850, Conta 000185144).

Embora a apelante alegue que tais provas são insuficientes e que o banco descumpriu determinação judicial posterior (de juntada dos LOGs), a documentação inicialmente apresentada já se mostra robusta para atestar a validade do negócio jurídico.

A tecnologia de biometria facial, aliada à juntada do contrato digital e à comprovação da transferência do valor para a conta da consumidora, constitui meio idôneo de prova da anuência em contratações eletrônicas.

Portanto, o recorrido atendeu o ônus que lhe é imputado pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil, na medida em que a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de contratações digitais quando respaldadas por elementos probatórios consistentes, como a biometria facial e a trilha de dados, afastando a alegação de fraude quando o consumidor não logra infirmar tais provas.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. Não reconhecimento.
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido.
Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008.
Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal. 2. A
Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. 3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22)
. 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

Outro não o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a legalidade da contratação por meio digital, quando presentes elementos aptos a comprovar a autenticidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo
. 4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/May/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001792-25.2021.8.08.0011; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial
. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005928-09.2023.8.08.0011; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que
houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024)

Ademais, no caso vertente, a prova da transferência e do recebimento do valor (R$670,95) é incontroversa nos autos. A apelante, em nenhum momento, nega o recebimento da quantia em sua conta bancária, tampouco comprova ter tentado devolvê-la à instituição financeira.

A conduta da apelante de usufruir do crédito depositado em sua conta e, somente após o início dos descontos, alegar desconhecimento do contrato, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Conforme entendimento consolidado, se o contrato era desconhecido e a operação indevida, a conduta esperada pela boa-fé seria a imediata comunicação ao banco e a devolução do montante creditado. A utilização do crédito configura anuência tácita com o negócio jurídico. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art . 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.
2. Este e . Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu. Precedente TJES. 3. Entretanto, ainda que não tenha nos autos prova cabal de que o apelante tenha solicitado o crédito depositado em sua conta, é possível verificar pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos, que houve um “aceite” por parte do apelante, uma vez que o consumidor utilizou o valor depositado . 4. Embora possa ter ido um erro do banco apelado, considerando o instituto da proibição do venire contra factum proprium e do princípio da boa-fé objetiva dos contratantes, se mostra razoável que o apelante, ainda que de forma mínima, tivesse enviado esforços para verificar a origem do valor depositado e a restituição dos valores indevidamente recebidos.
5. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme entendimento consolidado no C . STJ. 6. Assim, em que pese resistir dúvida razoável a certa do contrato firmado, verifica-se que o valor do empréstimo fora devidamente transferido e utilizado pelo apelante, sem demonstrar realização de diligências mínimas para averiguação da origem, constituindo, assim, em aceitação tácita do crédito. Portanto, não restou comprovado o descumprimento contratual ou fraude por parte do banco apelado capaz de ensejar a ocorrência de danos morais ou materiais . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006990-03.2019 .8.08.0047, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2022)

Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou mesmo fraude na contratação, de forma que deve ser mantida a sentença que afastou a pretensão de reconhecimento de nulidade da relação jurídica.

Finalmente, não havendo cobrança indevida ou atuação ilícita da instituição financeira, não há motivos para sequer examinar as argumentações recursais que cercam a repetição do indébito ou mesmo a indenização por danos morais, haja vista que o pleito autoral deve ser reconhecido como totalmente improcedente, sendo desnecessário o exame dos demais argumentos.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso interposto por
MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal verba, por litigar a apelante sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA
(ID 16695338), por meio da qual pretende ver reformada a sentença (ID 16695336) que, em sede de “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Irresignada, a apelante (autora) sustenta, em síntese (ID 16695338): (i) que houve vício de consentimento, tratando-se de contratação fraudulenta; (ii) que o Juízo
a quo
, apesar de ter deferido a inversão do ônus da prova e determinado por duas vezes que o banco apresentasse os “LOGs” (registros de banco de dados) e as conversas telefônicas prévias à contratação, ignorou o total descumprimento dessa ordem pelo banco; (iii) que a sentença violou o devido processo legal ao fundamentar-se apenas em “telas sistemáticas” e documentos unilaterais do banco (contrato digital e "selfie"), que são passíveis de manipulação e insuficientes para comprovar a anuência; (iv) que, diante do descumprimento da ordem judicial pelo banco, deveria incidir a presunção de veracidade das alegações autorais (art. 400, CPC).

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo banco apelado (ID 16695341), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em petição (ID 16743466), a apelante arguiu a intempestividade das contrarrazões, alegando que o prazo findou em 29/09/2025, mas a peça só foi protocolada em 13/10/2025.

I. DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES

A apelante suscita, em petição inserida no ID 16743466, a intempestividade das contrarrazões (ID 16695341) apresentadas pelo banco apelado.

Contudo, razão não lhe assiste.

Embora a certidão de decurso de prazo (ID 16695340) aponte o vencimento em 29/09/2025, aparentemente ela se refere ao prazo para apresentação de recurso de apelação. Por outro lado, em consulta às Comunicações Processuais do CNJ, verifica-se que a intimação endereçada ao banco apelado foi “Disponibilizado no DJ Eletrônico em 19/09/2025”.

Conforme a legislação processual (art. 224, §2º e 3º, CPC) e a Lei 11.419/2006 (art. 4º, §§ 3º e 4º), considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização.

Assim, tendo sido disponibilizada em 19/09/2025 (sexta-feira), a publicação ocorreu em 22/09/2025 (segunda-feira). O prazo de 15 (quinze) dias úteis iniciou-se em 23/09/2025 (terça-feira), findando, de fato, em 13/10/2025 (sexta-feira), data exata do protocolo das contrarrazões (ID 16695341).

Portanto, a peça defensiva é tempestiva.

Rejeito a preliminar.

II. DO MÉRITO

A autora,
MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA
, ajuizou a presente “Ação de Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência” em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A
.. Sustentou que tem sofrido descontos indevidos em seu benefício junto ao INSS, no valor mensal de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos), desde 03/02/2021, decorrentes de Contrato de empréstimo consignado n. 344185803-6, que afirma nunca ter pactuado.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, liminarmente, a determinação de que fossem cessados os descontos. No mérito, pleiteou a declaração de inexistência de débito, a condenação da parte requerida à devolução em dobro das quantias indevidamente pagas e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A decisão inicial (ID 16695253) indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência. Citado, o requerido apresentou Contestação (ID 16695261), pugnando pela improcedência da ação, ao argumento principal de que o Contrato n. 344185803-6 se trata de uma cessão de crédito válida, realizada originalmente pelo Banco Pan S/A .

Após a Réplica (ID 16695264), em decisão de saneamento (ID 16695273), foi indeferido o pedido de perícia grafotécnica (por se tratar de contrato digital) e invertido o ônus da prova. A pedido da autora (ID 16695274), o banco requerido foi intimado (ID 16695275) para juntar aos autos cópia do "LOG" (registro do banco de dados), das conversas telefônicas e do aceite eletrônico, porém, quedou-se inerte (Certidão ID 16695277).

Em seguida, sobreveio a sentença (ID 16695336), que julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que, embora invertido o ônus probatório, o banco requerido logrou êxito em comprovar o fato extintivo do direito da autora, demonstrando a regularidade da contratação do empréstimo consignado n. 344185803-6, mediante assinatura digital, “selfie”, geolocalização e cópia de documentos, além da efetiva transferência do valor pactuado (R$ 670,95) para a conta de titularidade da autora.

Portanto, a controvérsia cinge-se a aferir a validade da contratação do empréstimo consignado n. 344185803-6. A apelante sustenta, precipuamente, que o banco apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois, mesmo intimado a fazê-lo, deixou de apresentar os registros de LOG e conversas telefônicas, não podendo a sentença se basear em “selfie” e documentos digitais unilaterais.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Como se sabe, a relação jurídica em exame se subsume às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação entre as partes é típica de consumo, consoante previsão dos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Nessa esteira, a responsabilidade civil do apelado
deve ser analisada com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a comprovação de culpa da instituição financeira; de forma que basta a demonstração da ação, do nexo de causalidade e do dano subsequente.

Ocorre que, analisando atentamente a prova dos autos, verifica-se que, a despeito da relação de consumo, a pretensão autoral não pode ser acolhida, notadamente quando não existe prova mínima que sustente a alegação de fraude na contratação, de forma que os documentos acostados pelo banco são suficientes para comprovar a regularidade do empréstimo objeto da controvérsia.

Foram colacionados aos autos (i) o “Termo de Adesão Cédula de Crédito Bancário” (ID 16695269), referente à proposta 344185803; ii) o Dossiê de Contratação, que detalha a assinatura eletrônica com geolocalização e ID do dispositivo; iii) a biometria facial (“selfie”) da apelante, capturada no momento da contratação (03/02/2021); iv) cópias dos documentos de identificação da apelante (RG/CPF); e v) o comprovante de Transferência Eletrônica (TED) no valor integral do mútuo (R$ 670,95), realizado em 04/02/2021, para a conta bancária da Caixa Econômica Federal de titularidade da própria apelante (Agência 0850, Conta 000185144).

Embora a apelante alegue que tais provas são insuficientes e que o banco descumpriu determinação judicial posterior (de juntada dos LOGs), a documentação inicialmente apresentada já se mostra robusta para atestar a validade do negócio jurídico.

A tecnologia de biometria facial, aliada à juntada do contrato digital e à comprovação da transferência do valor para a conta da consumidora, constitui meio idôneo de prova da anuência em contratações eletrônicas.

Portanto, o recorrido atendeu o ônus que lhe é imputado pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil, na medida em que a jurisprudência pátria tem reconhecido a validade de contratações digitais quando respaldadas por elementos probatórios consistentes, como a biometria facial e a trilha de dados, afastando a alegação de fraude quando o consumidor não logra infirmar tais provas.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. Não reconhecimento.
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido.
Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008.
Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal. 2. A
Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. 3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22)
. 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

Outro não o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a legalidade da contratação por meio digital, quando presentes elementos aptos a comprovar a autenticidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo
. 4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/May/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001792-25.2021.8.08.0011; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial
. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005928-09.2023.8.08.0011; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que
houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024)

Ademais, no caso vertente, a prova da transferência e do recebimento do valor (R$670,95) é incontroversa nos autos. A apelante, em nenhum momento, nega o recebimento da quantia em sua conta bancária, tampouco comprova ter tentado devolvê-la à instituição financeira.

A conduta da apelante de usufruir do crédito depositado em sua conta e, somente após o início dos descontos, alegar desconhecimento do contrato, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que viola a boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Conforme entendimento consolidado, se o contrato era desconhecido e a operação indevida, a conduta esperada pela boa-fé seria a imediata comunicação ao banco e a devolução do montante creditado. A utilização do crédito configura anuência tácita com o negócio jurídico. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA . DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. PROIBIÇÃO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM . PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vínculo consumerista é evidente e o serviço prestado pela instituição financeira está enquadrado no art . 3º, § 2º, do CDC, que dispõe que “serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”.
2. Este e . Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica, o ônus da prova recai sobre o réu. Precedente TJES. 3. Entretanto, ainda que não tenha nos autos prova cabal de que o apelante tenha solicitado o crédito depositado em sua conta, é possível verificar pela narrativa e pelos documentos acostados aos autos, que houve um “aceite” por parte do apelante, uma vez que o consumidor utilizou o valor depositado . 4. Embora possa ter ido um erro do banco apelado, considerando o instituto da proibição do venire contra factum proprium e do princípio da boa-fé objetiva dos contratantes, se mostra razoável que o apelante, ainda que de forma mínima, tivesse enviado esforços para verificar a origem do valor depositado e a restituição dos valores indevidamente recebidos.
5. A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do consumidor, conforme entendimento consolidado no C . STJ. 6. Assim, em que pese resistir dúvida razoável a certa do contrato firmado, verifica-se que o valor do empréstimo fora devidamente transferido e utilizado pelo apelante, sem demonstrar realização de diligências mínimas para averiguação da origem, constituindo, assim, em aceitação tácita do crédito. Portanto, não restou comprovado o descumprimento contratual ou fraude por parte do banco apelado capaz de ensejar a ocorrência de danos morais ou materiais . 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006990-03.2019 .8.08.0047, Relator.: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, 1ª Câmara Cível, julgado em 12/09/2022)

Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou mesmo fraude na contratação, de forma que deve ser mantida a sentença que afastou a pretensão de reconhecimento de nulidade da relação jurídica.

Finalmente, não havendo cobrança indevida ou atuação ilícita da instituição financeira, não há motivos para sequer examinar as argumentações recursais que cercam a repetição do indébito ou mesmo a indenização por danos morais, haja vista que o pleito autoral deve ser reconhecido como totalmente improcedente, sendo desnecessário o exame dos demais argumentos.

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade de tal verba, por litigar a apelante sob o pálio da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.